Tribunal: TJMT
Processo: 1012736-34.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012736-34.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE VANDERLAN FIRMINO TEIXEIRA - CPF: 298.893.593-91 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012736-34.2017.8.11.0041

APELANTE: JOSE VANDERLAN FIRMINO TEIXEIRA

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E CONTRA ACIDENTES PESSOAIS
– COBERTURA SECURITÁRIA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR – ALTA NO DIA SEGUINTE À DATA DE REALIZAÇÃO DA CIRURGIA - CLÁUSULA QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ O PAGAMENTO SOMENTE PARA INTERNAÇÕES POR PERÍODO SUPERIOR A 24 HORAS - INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11º, DO CPC - APLICABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não se vislumbra abuso nas cláusulas constantes nas condições gerais da apólice de seguro de vida que preveem a configuração de internação hospitalar a ser ressarcida apenas daquelas que superaram o período de 24 horas.

Havendo cláusula de exclusão expressa e, tendo o item sido redigido em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis (art. 54, §3, do CDC), atendendo as cautelas exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, não cabe o pagamento de indenização securitária.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012736-34.2017.8.11.0041

APELANTE: JOSE VANDERLAN FIRMINO TEIXEIRA

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança de Seguro de Vida julgada improcedente por considerar que o contrato previa especificamente a ausência de cobertura, de modo que a negativa seria lícita, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

O apelante alega que a cláusula 12.1 da avença trata do pagamento de franquia e não de carência para a cobertura. Sustenta que não há a estipulação de carência de um dia. Reitera que é
“evidente que o segurado deve pagar a FRANQUIA de um dia se for internado por mais de 24h, não estipulando que não seria acobertado pelo plano caso de internação inferior a este período
” e que “
não há qualquer clausula que exclua que o segurado, ora Apelante, não seja contemplado com a cobertura do plano contratado em caso de internação inferior a 24 horas
”.

Defende que, “
Em que pese a ausência de previsão de negativa de cobertura em caso de internação inferior a 24 horas, se tratando tão somente a questão de pagamento de franquia, o que levou o r. juízo de primeiro grau ao equivoco, importante salientar, ainda, que o Recorrente passou por diversas intervenções médicas por vários dias, não havendo que falar em internação inferior a 24 horas
”.

Diz que após o paciente realizar uma cirurgia, ele fica por no mínimo 24 horas em observação para que possa ser reavaliado, e que as notas fiscais anexadas comprovam que realizou procedimentos em 01/09/2015 (data em que foi realizado o primeiro atendimento); 02/09/2015 (data em que foi operado); e 03/09/2015 (dia em que ficou em observação e realizou exames); demais procedimentos nos dias 18 e 19 do mesmo mês; e que, portanto, o período foi superior a um dia.

Aponta a responsabilidade das apeladas em cobrir os danos materiais sofridos, bem como no ressarcimento em razão do dano moral.

Busca o provimento do Recurso e a procedência da demanda.

Contrarrazões no id. 105495991, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012736-34.2017.8.11.0041

APELANTE: JOSE VANDERLAN FIRMINO TEIXEIRA

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a Ação alegando contratou um Seguro de Vida junto às apeladas com cobertura para morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, auxílio funeral, auxílio funeral familiar e internação hospitalar por acidente e, em 22/08/2015, sofreu um acidente, que ocasionou uma fratura no colo do úmero esquerdo.

Ele alega que, devido a essa lesão, arcou com diversos custos em relação à prestação de serviços médicos, mas que teve o ressarcimento negado pois sua internação teria ocorrido em 02/09/2015, com alta no dia seguinte, e que por isso não haveria cobertura.

O apelante defende a responsabilidade das apeladas e pugna pelo pagamento dos danos morais e materiais sofridos.

O contrato questionado está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), e as cláusulas têm de ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se ao dever de cobertura na apólice para a situação do apelante, já que na sentença ficou consignado que, em razão de sua internação ter se dado pelo período de apenas um dia, estaria excluído da cobertura em virtude da existência de cláusula expressa que prevê a configuração de Internação Hospitalar segurada em período superior a 24 horas.

Conforme documentos juntados pelo próprio autor, verifica-se que a cirurgia ocorreu no dia 02/09/2015, e que a previsão de internação era, de fato, de somente 1 dia (id. 105495096 - Pág. 1).

Por mais que o apelante afirme que esteve em consultas médicas e que realizou exames em outros dias, esses atendimentos não se caracterizam como internação hospitalar.

E como é cediço, o contrato de seguro está disposto no art. 757 do Código Civil como aquele pelo qual "o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

E a cláusula nº. 12.1.2 da apólice dispõe que “
Só estará configurada a Internação Hospitalar, para fins deste seguro, quando ocorrer internação em hospital por período superior a 24 (vinte e quatro) horas”.

Nesta toada, revela-se evidente que o apelante não faz jus à indenização securitária em razão da internação por acidente em virtude de o lapso temporal não ter superado a previsão contratual.

Ademais, cabe mencionar que o referido item está redigido em termos claros e com
caracteres ostensivos e legíveis (art. 54, §3, do CDC), e, por implicar em limitação de direito do consumidor, foi adequadamente redigida
com destaque
, para permitir sua imediata e fácil compreensão (art. 54, §4, do CDC), atendendo as cautelas exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não se vislumbra qualquer abuso nos itens que preveem a exclusão de cobertura securitária em período de internação hospitalar por acidente inferior a 24 horas.

Portanto, não está configurado o dever de indenizar, sob pena de violar o artigo 757 do Código Civil.

Para ilustrar:

RECURSO INOMINADO.
SEGURO DE VIDA. COBERTURA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INTERNAÇÃO DA PARTE AUTORA REALIZADA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO DE COBERTURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE MERECE SER CONFIRMADA
. A documentação acostada pelo autor evidencia que permaneceu internado no hospital Divina Providência de Frederico Westphalen por conta de necessidade de tratamento odontológico, tanto que o recibo (fl. 09), foi fornecido por cirurgião dentista. Quanto ao seguro contratado, prevê cobertura para hipótese de morte e também para internações hospitalares (fls. 19/20). Para estas últimas, no contrato há expressa previsão de exclusão das internações para tratamento odontológico e ortodôntico, mesmo que em consequência de acidente pessoal. Trata-se da cláusula 9ª, item XI, das cláusulas gerais do contrato acostadas pelo autor (fl. 19-verso). Verifica-se, portanto, que o recorrente tinha ciência do risco excluído desde a contratação, porquanto claramente previsto no contrato, razão pela qual se mantém a sentença de improcedência da pretensão de ressarcimento dos valores despendidos em face da internação hospitalar noticiada. Por fim, ressalta-se que o segurador se obriga a cobrir riscos determinados, devendo, inclusive, arrolar, para conhecimento dos consumidores, aqueles que estão excluídos, como se deu no caso concreto, em atendimento ao artigo 757 do CC e dispositivos do CDC. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71002738748, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leandro Raul Klippel, Julgado em: 09-09-2010)

Por fim, em observância ao art. 85, §11 do CPC, altero a verba honorária fixada anteriormente para 18% sobre o valor atualizado da causa, ante o trabalho adicional do advogado nesta fase.

Com esses fundamentos,
mantenho a sentença e nego provimento ao Recurso.
Ademais, majoro os honorários de sucumbência para 18% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que devem ser observados os benefícios de gratuidade de justiça deferidos ao apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021